Tribunal: TJSP
Processo: 1060697-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO ARE COM AGRAVO No 1.300.257/SP, RELATOR MIINISTRO PRESIDENTE LUIZ FUX – APLICAÇÃO DO TEMA No 1.119 DO STF (RE No 1.293.130/SP) – READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO ARE COM AGRAVO No 1.300.257/SP, RELATOR MIINISTRO PRESIDENTE LUIZ FUX – APLICAÇÃO DO TEMA No 1.119 DO STF (RE No 1.293.130/SP) – READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Recursos Especial e Extraordinário interpostos – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o determinado no julgamento, do ARE COM AGRAVO No 1.300.257/SP, tendo como Relator o Ministro Presidente LUIZ FUX, para a aplicação do Tema no 1.119 do STF, Julg. 18/12/2020, DJe 08/01/2021) – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) – Caso em tela que não trata dos mesmos objetos decididos nos mencionados Recursos Extraordinários, pois a matéria em debate se trata de ação de cobrança em mandado de segurança coletivo – Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade – Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual – Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe – Irrelevância do momento de associação – Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 – Entendimento do STF que é o adotado por esta C. 8a Câmara de Direito Público – ACÓRDÃO MANTIDO.